Tribunal: TJDFT
Processo: 0754793-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Prisão preventiva. Posse de arma de fogo de uso restrito. Medidas cautelares diversas. Ordem concedida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se estão presentes os requisitos para a prisão preventiva ou se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública.
III. Razões de decidir
3. Não se justifica a prisão cautelar de acusado que, embora preso em flagrante por posse de arma de fogo de uso restrito e com condenações anteriores, essas são por crimes antigos - cometidos há mais de 8 anos -, e ele possui endereço fixo e ocupação lícita, sem elementos concretos a indicar periculosidade exacerbada. São suficientes medidas cautelares diversas da prisão para garantir a ordem pública.
IV. Dispositivo
4. Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: L. 10.826/03, art. 16; CPP, arts. 282, § 6o, e 312.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1276684, 0727673-57.2020.8.07.0000, Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no DJe: 28/8/2020.